Tribunal: CARF
Processo: 10280.720596/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720596/2011-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.783 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NOVACON REFLORESTADORA IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 123/127) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls.
110/117) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação contra Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/05), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício 2008 (Imposto a pagar – suplementar: R$ 18.640,26; juros de mora: R$ 4.639,56; e
multa de ofício: R$ 13.980,19), tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA VILA
NOVA”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/05), o contribuinte não comprovou a Área de Reserva Legal e nem o
Valor da Terra Nua.
Na impugnação (e-fls. 64/65), em síntese, se alegou:
(a) Área de Reserva Legal e ADA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720596/2011-83
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720596/2011-83

(b) Valor da Terra Nua.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 110/117), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
Áreas Isentas. Tributação. Averbação. ADA.
Para a exclusão da tributação da área de reserva legal, é necessário, além da
comprovação da averbação no registro de imóveis competente na data de ocorrência do
fato gerador, a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA ao Ibama, no prazo
previsto na legislação tributária.
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
disposto em lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Intimado do Acórdão em 26/03/2014 (e-fls. 121/122), o contribuinte interpôs em
23/04/2014 (e-fls. 123) recurso voluntário (e-fls. 123/127), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 26/03/2014, o recurso é tempestivo.
(b) Fatos. A impugnação oferecida não foi aceita sob o argumento de que no
citado exercício não foi apresentado tempestivamente Ato Declaratório Ambiental, todavia
reconheceu o acórdão recorrido que a recorrente juntou aos autos certidão da cadeia dominial do
imóvel fato este que no entendimento da autoridade julgadora não isentaria a recorrente do
recolhimento do imposto.
(c) Área de Reserva Legal. O Superior Tribunal Justiça vem decidindo
reiteradamente pela desnecessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental como
requisito essencial para o não recolhimento do tributo. A tese não foi acatada pela junta
julgadora, mas é imperioso o conhecimento e provimento do presente recurso. Assim, requer o
acolhimento do recurso para o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 26/03/2014 (e-fls. 121/122), o recurso
interposto em 23/04/2014 (e-fls. 123) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Fatos. Área de Reserva Legal. O recurso não versou sobre o valor da terra nua
apurado pela fiscalização.
A área de reserva legal foi glosada por não terem sido apresentados ADA e a
certidão com averbação da área de reserva legal no registro de imóveis (e-fls. 03).
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720596/2011-83

O Acórdão de Impugnação (e-fls. 114) considerou que a Certidão de Cadeia
Dominial (e-fls. 74/75) comprovaria a averbação da área de reserva legal, porém manteve o a
glosa em razão de o ADA emitido em 28/10/2010 (e-fls. 49) ser intempestivo para o exercício
2007.
Nesse ponto, temos de ponderar que, por força da extensão e profundidade do
recurso voluntário, foi transferida ao presente colegiado a apreciação de toda a matéria
impugnada referente ao pedido de cancelamento da glosa da área de reserva legal.
Todos os fatos e fundamentos jurídicos da demanda, todas as questões suscitadas
e discutidas, ainda que não solucionadas pela primeira instância, relativas ao capítulo da
impugnação devolvido pelo recurso voluntário podem ser objeto de reexame.
Logo, a circunstância de o voto condutor do Acórdão de Impugnação ter
considerado como comprovada a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel não
vincula o presente julgamento (Lei n° 5.869, de 1973, art. 515, caput e §§ 1° e 2°; e Lei n°
13.105, de 2015, arts. 15 e 1.013, caput e §§ 1° e 2°), até porque não teria a Fazenda Nacional
condições de recorrer por lhe faltar interesse jurídico, eis o pedido de cancelamento da glosa não
prosperou, tendo o Acórdão de Impugnação julgado a impugnação improcedente.
Uma eventual comprovação da ausência de averbação não significará reformatio
in pejus, pois o Acórdão de Impugnação indeferiu o pedido de cancelamento da glosa, ainda que
por fundamento diverso.
Embora versando sobre questão de fundo diversa, entendo como elucidativa a
seguinte decisão da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp 1357163/RS:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE
TRÂNSITO. EFEITO DEVOLUTIVO. PROFUNDIDADE. REFORMATIO IN
PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO QUE UTILIZA FUNDAMENTO
DIVERSO
DA
SENTENÇA.
MESMAS
CONSEQUÊNCIAS
JURÍDICAS.
FUNDAMENTOS DIVERSOS. CULPA EXCLUSIVA E CULPA CONCORRENTE
CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Diante do efeito devolutivo da apelação, mais especificamente a "profundidade" da
apelação, o Tribunal ad quem não está limitado ao exame da controvérsia pelos
fundamentos jurídicos adotados pela sentença, nem pelos suscitados pela parte. Ou seja,
pode adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia. (REsp 336.996/MG,
Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 27/06/2002, DJ 07/10/2002, p. 263).
2. A convicção a que chegou o acórdão acerca da configuração de culpa exclusiva da
agravante decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da
pretensão recursal, para reconhecer a culpa exclusiva da vítima, demandaria o reexame
do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da
Súmula desta Corte.
3. O reconhecimento de culpa concorrente na sentença não implica necessariamente na
distribuição dos prejuízos apurados em partes iguais, podendo o magistrado determinar
que os envolvidos arquem com seus respectivos prejuízos.
4. O acórdão do Tribunal a quo que, alterando a sentença, afasta a culpa concorrente e
reconhece a culpa exclusiva do recorrente, sem que exista apelação da parte contrária,
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720596/2011-83

mas determinando o mesmo comando inicial, qual seja, que cada um dos envolvidos
arquem com seus respectivos prejuízos, não se caracteriza como reformatio in pejus.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1357163/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)
O voto condutor do Ministro SÁVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA no citado
REsp 336.996/MG é preciso:
2. Não fosse por isso, a pretensão recursal, de qualquer forma, não prosperaria.
A uma, porque, (...)
A duas, porque inocorreu reformatio in pejus quando do julgamento da apelação.
A sentença entendeu pela improcedência do pedido de registro e o acórdão, ao negar
provimento à apelação da interessada, manteve tal entendimento, ainda que por outro
fundamento.
Como se sabe, diante do efeito devolutivo da apelação, mais especificamente a
"profundidade" da apelação, como doutrina Barbosa Moreira em seus "Comentários",
o Tribunal ad quem não está limitado ao exame da controvérsia pelos fundamentos
jurídicos adotados pela sentença, nem pelos suscitados pela parte. Ou seja, pode adotar
enquadramento jurídico diverso para a controvérsia. A respeito, colho do estudo de
Bernardo Pimentel:
"....as questões de fato e de direito que foram solucionadas pelo juiz de primeiro grau
estão sujeitas ao reexame da corte de segundo grau. E após resolver a quaestio facti,
pode o tribunal de apelação efetuar enquadramento jurídico diverso do indicado pelo
juiz de primeiro grau, bem como do sugerido pelo apelante. É que o julgamento em
corte de segundo grau também é regido pelos princípios iura novit curia e da mihi
factum, dabo tibi ius"(Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, Maza
Edições, 2a ed., n. 11.7, p. 212)
Outra, outrossim, não é a lição de Nelson Nery Jr., na excelente obra Princípios
Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, nestes termos:
"A desvantagem trazida pela reforma para pior deverá situar-se no plano prático, o que
não ocorrerá se o tribunal apenas modificar a fundamentação da decisão recorrida" (RT,
n. 3.10, p. 349/350)
Não houve, portanto, alteração na situação jurídica da interessada, sequer para pior, já
que sua pretensão continuou rejeitada.
Ainda no ponto, é de registrar-se que, a teor do art. 469-I do Código de Processo Civil,
não transitam em julgado "os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance
da parte dispositiva da sentença". Assim, irrelevante a fundamentação adotada pelo
Tribunal de origem para manter a improcedência da pretensão postulada.
Sendo cabível a apreciação de ter havido ou não a averbação na matrícula do
imóvel antes do fato gerador, temos de ponderar que a leitura da Certidão de e-fls. 74/75 indicia
a averbação da área de 1.665,57ha em 01/03/2004, como revela a transcrição abaixo:
CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por Lei e a
requerimento verbal da parte interessada, que revendo no arquivo do Cartório a meu
cargo, os livros antigos (Transcrição das Transmissões), "Registros Diversos'' e o atual
de Registro Geral, verifiquei que, uma gleba de terra denominada "FAZENDA VILA
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720596/2011-83

NOVA", com área total de 2.081,96,25ha, destacada da área maior de 4.356,00 ha
situada 'margem direita do Rio Acará Mirim, neste Município de Tomé-Açu, estado do
Pará, limitando-se pela frente com a Rod. PA 256; pela Lateral Direita com a Fazenda
Bagaço Grosso; pelo Lado Esquerdo com a Fazenda Santana e pelos Fundos com a
Fazenda Jamila, consta matriculado neste Cartório sob o N°. 3.553, FIs. 253 do Livro
2-K, de Registro Geral, em 17 de maio de 2001, adquirido por (...) Certifico
finalmente que sob o AV-2-3.553 FLS. 253 do Livro 2-K, em 01/03/2004, encontra-se
averbado a reserva legal do imóvel na proporção de 80% onde não é permitido corte
raso. (...)
Contudo, a certidão de e-fls. 74/75 não instruiu apenas a impugnação, mas
também foi apresentada para a fiscalização (e-fls. 41/42) em resposta ao Termo de Intimação (e-
fls. 07/09) que solicitou “Matrícula atualizada do registro Imobiliário, com a averbação da área
de reserva legal” (e-fls. 08).
O Termo de Intimação que solicitou a matrícula atualizada do imóvel foi
cientificado em 16/02/2011 (e-fls. 09) e a Certidão de Cadeia Dominial emitida a pedido verbal
em 21/02/2011 (e-fls. 41/42 e 74/75).
Como o contribuinte foi instado a exibir certidão da matrícula do imóvel
atualizada e teve contra si lavrada a Notificação de Lançamento por não a ter apresentado, a
insistência em apresentar na impugnação a Certidão de Cadeia Dominial não acolhida pela
fiscalização causa estranheza, sendo que é na transcrição da matrícula atualizada que se pode
verificar se a averbação AV-2-3.553 de 01/03/2004 foi retificada ou cancelada por ato posterior
constante da matrícula do imóvel.
Note-se que a eventual omissão na Certidão de Cadeia Dominial de um
cancelamento ou retificação da AV-2-3.553 de 01/03/2004 não afeta a validade e eficácia da
Certidão, uma vez que tal Certidão se destina ao fim específico de atestar a filiação de domínio
do imóvel e não a atestar a validade e evolução das averbações pertinentes à área de reserva
legal.
Destarte, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência para que a
Receita Federal diligencie junto ao Cartório de Registro de Imóveis pertinente e carreie aos
autos cópia integral da matrícula atualizada do imóvel objeto do lançamento.
A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital